Tribunal: STF
Processo: Rcl 55283
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Canoas/RS contra decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho daquele Município nos autos do Processo 0020333-35.2022.5.04.0205, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos das ADPFs 275/PB e 485/AP.



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada



    “[...] entendeu por determinar o sequestro de verbas públicas para o pagamento de licença maternidade de empregada de empresa terceirizada (GAMP)em total descumprimento ao que foi estabelecido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485, desprezando totalmente que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas.” (pág. 2 da petição inicial, grifos no original).



    Aduz, ainda, que, ao “proferir decisão de penhora de verbas públicas pagamento de créditos trabalhistas devidos por empresa terceirizada, a Vara do Trabalho de Canoas/RS vai de encontro à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal” nas ADPFs 275/PB e 485/AP. (pág. 10 da inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] 



    b) seja, em sede de liminar, suspensa a ordem de sequestro proferida na Reclamatória Trabalhista nº 0020333-35.2022.5.04.0205, a fim de evitar dano irreparável ao Município de Canoas, nos termos da fundamentação supra; 



    c) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 245 e 485 e, como via de consequência, determinar a cassação do da ordem de sequestro de verbas públicas, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF.” (pág. 16 da petição inicial, grifos no original).



    É o relatório necessário. Decido o pedido liminar. 



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Observo que, a despeito da distribuição desta reclamação por prevenção à Rcl 54.001/RS - nesta determinou-se o sequestro de valores existentes nas contas do referido município nos autos da Reclamação Trabalhista 0020333-35.2022.5.04.0205 indicando-se ato reclamado diferente daquela decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, por isso descartada a coisa julgada. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    No caso dos autos, conforme relatado, o Município reclamante assevera que o ato impugnado violou as teses fixadas pelo STF nos julgamentos das ADPFs 275/PB e 485/AP. 



    Esta Corte, ao julgar a ADPF 275/PB, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Tribunal Pleno consignou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” 



    Por sua vez, quando do julgamento da ADPF 485/AP, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Tribunal decidiu: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.”



    Por outro lado, verifico que o Juízo reclamado despachou em 27/7/2022 nestes termos:



    “Vistos, etc.



    Intime-se a reclamante para que apresente, no prazo de 48 horas, o cálculo do valor devido quanto aos salários devidos pela reclamada até o término da estabilidade provisória.



    Após, ante o descumprimento da determinação de Id 0b6f9fe, expeça-se o mandado de sequestro.” (pág. 21 do documento eletrônico 3).



    Nesse contexto, observa-se que após a apresentação dos cálculos (pág. 23 do documento eletrônico 3), a autoridade reclamada determinou a expedição do mandado de sequestro (págs. 21 e 24 do documento eletrônico 3), que foi cumprido, ocorrendo o sequestro de valores pertencentes ao Município de Canoas/RS para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada, a qual detém créditos com o referido ente (pág. 26 do documento eletrônico 3). 



    Parece-me haver dissonância entre o entendimento da autoridade reclamada e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas. 



    Assim, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, entendo que a Justiça trabalhista, aparentemente, deixou de observar o que foi decidido por este Supremo Tribunal nas ADPFs 275/PB e 485/AP. 



    Seguindo essa mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 46.437-MC/RS, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 46.386-MC/RS, Rel. Min. Nunes Marques e Rcl 53.440-MC/RS, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Outrossim, noto risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado. 



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015. 



    Cite-se a beneficiária (pág. 1 do documento eletrônico 1) para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator